Tribunal: STF
Processo: ACO 1273
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO DO BANCO CENTRAL NO PROCEDIMENTO DE PRIVATIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL. AVALIAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DOS REGISTROS. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINCANCEIRA PRIVADA QUE ADQUIRIU AS AÇÕES EM LEILÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, considerada a potencialidade ofensiva apta a vulnerar o pacto federativo, nos termos do artigo 102, I, alínea f, da Carta Magna.



    2. Pedido de indenização fundado em alegado vício no processo de privatização do Banco do Estado do Paraná, que, na fase de avaliação, teria tido seu patrimônio subestimado, uma vez desconsiderados créditos tributários originados do recolhimento antecipado de imposto de renda sobre operações não aperfeiçoadas.



    3. O Estado do Paraná, controlador acionário do Banestado, atuou em todas as etapas do processo de saneamento da instituição financeira, bem como do processo de precificação das ações para fins de alienação, com plena ciência dos critérios de avaliação do patrimônio ativo da instituição financeira, em especial quanto ao não registro contábil dos créditos tributários para esse fim.



    4. Os créditos tributários do Banestado não cumpriam os requisitos definidos na legislação, a fim de qualificá-los como possíveis de escrituração nos registros contábeis da instituição.



    5. O Banco Central, por intermédio de seus agentes, no processo de privatização do Banestado, atuou exatamente nos limites das atribuições que lhe foram definidas na Constituição e no arcabouço normativo infraconstitucional, não se tendo por caracterizado qualquer abuso ou desídia, seja em relação à fase de saneamento da instituição financeira, seja em relação à oferta pública de suas ações para alienação do controle acionário.



    6. O Banco Itaú se limitou a participar da oferta pública das ações do ente a ser privatizado e, em igualdade de condições com terceiros, adquiriu ações suficientes para obter o controle acionário da instituição financeira. A aquisição das ações se deu em oferta ao público, etapa final de um complexo processo de privatização que se desenvolveu de forma regular, inclusive quanto aos critérios de avaliação patrimonial do ente a ser privatizado.



    7. Ação Cível Originária julgada improcedente. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos a cada um dos litisconsortes vencedores.